Tribunal: TJMT
Processo: 1026876-17.2022.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1026876-17.2022.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL/PROPRIEDADE
]

RELATOR:
EXM
O
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDILEUZA DOS SANTOS PINTO - CPF: 697.083.981-87 (APELANTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), LUIZ AMERICO DA COSTA - CPF: 798.031.309-78 (APELADO), JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - CPF: 484.600.108-30 (ADVOGADO), CLEONI APARECIDA MICHELATO DA COSTA - CPF: 763.085.619-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO
NÃO
PROVIDO, UNANIME.

E

M

E

N

T

A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. OUTORGA DE PROCURAÇÃO. COAÇÃO E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS. NÃO CUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO PELA AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reparação por danos morais, fundado na alegação de que a autora/apelante foi compelida a transferir, por meio de procuração pública, imóvel de sua titularidade aos réus/apelados. Sustenta ter sofrido coação e abalos psicológicos decorrentes de supostas ameaças. No Recurso também é arguido cerceamento de defesa em razão do indeferimento de oitiva de testemunhas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A

nalisar
se houve cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova testemunhal requerida pela apelante; definir se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil que justifiquem a condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de interposição de Recurso contra a decisão que declarou a preclusão da prova testemunhal, em virtude da apresentação intempestiva do rol de testemunhas, impede a rediscussão do tema em sede recursal e afasta o alegado cerceamento de defesa.

A análise dos autos evidencia que nos processos anteriores, citados pela apelante, não restou reconhecida a existência de coação, mas sim a simulação de negócio jurídico vinculado à prática de agiotagem, com contribuição da própria autora.

A alegação de abalo psicológico carece de provas robustas, não sendo suficiente para caracterizar dano moral a simples narrativa desacompanhada de comprovação do sofrimento alegado.

Inexistindo prova do ato ilícito e do nexo de causalidade entre este e o dano alegado, inviável o reconhecimento da responsabilidade civil dos apelados.

A majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, é medida que se impõe diante do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A preclusão da prova testemunhal por intempestividade e ausência de impugnação específica impede o reconhecimento de cerceamento de defesa.

A responsabilidade civil por dano moral exige prova do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade, não se prestando a simples alegação desacompanhada de elementos comprobatórios robustos.

A não comprovação de que a autora tenha sido coagida a outorgar procuração afasta a pretendida indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, I, e 85, §11.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
O
SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS
(RELATOR):

Apelação em Ação Ordinária julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, porém com a ressalva prevista no art. 98, §3º, do CPC.

A apelante alega ter sido compelida a outorgar procuração pública a Daniel José
Bervian
, conferindo-lhe poderes para transferir o imóvel, o que lhe teria causado abalo moral em razão das ameaças e intimidações sofridas.

Diz que tal contexto foi objeto de outras Ações judiciais, cujas sentenças reconheceram a nulidade da referida procuração, por se tratar de simulação destinada à prática de agiotagem.

Argui cerceamento de defesa, diante do indeferimento da oitiva das testemunhas, cuja produção era imprescindível à elucidação dos fatos narrados na petição inicial. Afirma que a prova testemunhal era adequada para comprovar a coação sofrida e os prejuízos morais decorrentes, sendo injustificável sua desconsideração, especialmente quando a improcedência da demanda foi motivada justamente pela alegada ausência de prova.

Aduz, ainda, que a sentença contrariou entendimento consolidado no próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, em Ação idêntica (RAC n. 1025583-12.2022.8.11.0003), reconheceu a nulidade da procuração outorgada em circunstâncias análogas, bem como o direito à reparação moral. Sustenta que, ao deixar de reconhecer os danos experimentados, a sentença apelada afronta a coisa julgada formada nas demandas conexas, além de permitir o enriquecimento ilícito dos Apelados.

Requer o provimento total do Recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para a realização da audiência de instrução com oitiva das testemunhas arroladas; ou, subsidiariamente, a reforma da sentença, com o reconhecimento do direito à indenização por danos morais em razão da prática de agiotagem e coação; a majoração dos honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões, os apelados negam a prática de qualquer ato ilícito e rebatem as acusações de coação.

Aduzem que a reparação pleiteada é indevida, por ausência de prova do abalo psicológico.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MICHELL JOSÉ GIRALDES PORTELA, OAB/MT
10081-O.

V

O

T

O
(
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXM
O
SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(RELATOR):

A apelante alega aduzindo que foi indeferida a oitiva de testemunhas imprescindíveis à resolução da lide.

Ocorre que, na audiência de instrução e julgamento constou a intempestividade do rol por ela apresentado, tendo sido declarada a preclusão da referida prova, decisão contra a qual não houve Recurso.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

V

O

T

O (MÉRITO
)

EXMO SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

A apelante ajuizou a presente Ação sob o argumento de que foi compelida a assinar uma procuração pública, mediante a qual transferiu um imóvel de sua titularidade aos apelados.

Aduz que em outras
duas demandas ficou
configurada a
coação
para a transferência do imóvel.

No entanto, nos processos
0010881-25.2015.8.11.0003, 0004803-49.2014.8.11.0003
foi identificada a existência de
negócio simulado
em razão da prática de agiotagem. Não houve a constatação de que a autora tenha sido coagida, até porque, havendo simulação, é comum a participação da parte para o respectivo negócio.

Mais especificamente na Ação Ordinária n. 1025583-12.2022.8.11.0003, embora haja menção da palavra “coação” na ementa, não consta nem na sentença nem no acórdão a demonstração de que esse vício de vontade tenha realmente acontecido.

A apelante alega que durante a tramitação desta lide sofreu abalos psicológicos em razão de supostas ameaças e intimidações praticadas pelos réus. Diante disso, pede reparação por danos morais.

Contudo, o sofrimento psíquico não está evidenciado nos autos de forma satisfatória. Embora afirme ter sido submetida a coação, não trouxe elementos probatórios consistentes.

A simples alegação de perturbação emocional, desacompanhada de provas robustas, é insuficiente para legitimar a pretensão indenizatória.

Os apelados rechaçam veementemente a arguição de conduta ilícita e coação. A apelante, por sua vez, não se desincumbiu do ônus imposto no inciso I do art. 373 do CPC. Desse modo, conclui-se pela ausência de violação de direito que justifique a reparação por dano moral.

Ademais, a apresentação extemporânea de testemunhas inviabilizou o esclarecimento completo dos fatos.

Portanto, a apelante não cumpriu o encargo de demonstrar os pressupostos essenciais à caracterização da responsabilidade civil, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre ambos, o que impede o deferimento do pedido.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária de 10% para 15% do valor atualizado da causa.

É como voto.

V

O

T

O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES ALVES
(
1
º VOGAL):

Peço vista
dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(
2
ª
VOGAL)

A
guardo o pedido de vista
dos autos
.

SESSÃO DE 09 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Eminentes pares,

Trata-se de apelação interposta por EDILEUZA DOS SANTOS PINTO contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais ajuizada em face de CLEONI APARECIDA MICHELATO DA COSTA e LUIZ AMERICO DA COSTA, sob alegação de que teria sido coagida a outorgar procuração pública para transferência de imóvel, o que lhe causou intenso abalo psicológico.

A controvérsia está em saber se houve cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da oitiva de testemunhas, bem como se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil que justifiquem a condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos morais.

O eminente Relator rejeitou a preliminar e negou provimento ao recurso, sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos legais da responsabilidade civil.

Pois bem.

Da análise do contexto probatório e dos fundamentos da apelação, verifica-se que a autora deixou de esclarecer, ao longo de toda a instrução processual, qual seria a natureza da coação que alega ter sofrido – se de ordem moral ou física –, tampouco apontou os atos concretos de violência, intimidação ou ameaça que teriam sido praticados contra si.

Mais grave: a presente demanda indenizatória foi proposta não contra aquele a quem atribui a suposta coação (Daniel), mas contra terceiro que, conforme consta dos autos, adquiriu o imóvel de boa-fé.

A pretensão, portanto, carece de razoabilidade, pois se volta contra pessoa alheia à suposta prática ilícita.

Além disso, a parte autora sequer descreve, com precisão,
quais
teriam sido os danos morais efetivamente sofridos em razão da suposta coação, tampouco produziu qualquer prova das alegadas cobranças ou constrangimentos atribuídos aos réus. Não houve juntada de documentos, mensagens ou registros que amparem minimamente suas alegações.

Outro aspecto relevante é que, em audiência, as próprias partes confirmaram que não se conhecem, fato que enfraquece ainda mais a tese de que os apelados teriam participado, direta ou indiretamente, de qualquer conduta lesiva.

A responsabilidade civil, como cediço, exige a demonstração inequívoca do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre ambos (art. 186 c/c art. 927 do Código Civil), além do adequado enquadramento subjetivo da conduta e, no caso em exame, a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório (CPC, art. 373, I), limitando-se a alegações genéricas, sem lastro fático mínimo a sustentar a condenação pretendida.

Dessa forma, ausentes os elementos mínimos à responsabilização civil dos réus, não há como acolher a pretensão indenizatória deduzida.

Assim,
ACOMPANHO
integralmente o voto do eminente Relator para rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (2ª VOGAL)
:

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025.